Tribunal: TJDFT
Processo: 0709312-63.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Constatada a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação da localização do veículo nem formulado o pedido de conversão da ação de busca), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil, art. 485, IV, § 1o).
II. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido.